Tribunal: TJBA
Processo: 8102571-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102571-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE WEST DE JESUS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar inexistente débito, determinar exclusão de negativação indevida e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sem fixação expressa de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora conforme entendimento sumulado; (
ii
) se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos juros de mora, pois o acórdão embargado consignou expressamente que, sendo a responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, em consonância com o entendimento do STJ.

4. A ausência de menção expressa ao enunciado sumular não caracteriza vício, quando a tese jurídica foi efetivamente aplicada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do critério adotado no julgado.

6. Verifica-se omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria de ordem pública e consectário legal da condenação.

7. Diante da sucumbência integral do réu, impõe-se a fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com incidência da majoração recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão adota expressamente a tese jurídica aplicável, ainda que sem menção literal a enunciado sumular. 2. A ausência de fixação de honorários advocatícios configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo a verba ser arbitrada conforme o resultado da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
embargos de declaração nº 8102571-60.2021.8.05.0001,
em que figura como embargante
CRISTIANE WEST DE JESUS
e como embargado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.